Tribunal: TJSP
Processo: 2326892-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de indenização por danos materiais e morais - Insurgência contra o saneador que, aplicando as regras consumeristas, inverteu o ônus probatório, atribuindo à ré agravante o custeio da prova pericial ordenada - Prolação de sentença homologatória de composição amigável havida entre as partes, com certificação do trânsito em julgado - Agravo prejudicado - Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de indenização por danos materiais e morais - Insurgência contra o saneador que, aplicando as regras consumeristas, inverteu o ônus probatório, atribuindo à ré agravante o custeio da prova pericial ordenada - Prolação de sentença homologatória de composição amigável havida entre as partes, com certificação do trânsito em julgado - Agravo prejudicado - Recurso não conhecido.